Tribunal: STF
Processo: RE 182605
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DA UNIÃO. ACÓRDÃO QUE LHES RECONHECEU O DIREITO A TEREM OS VENCIMENTOS REAJUSTADOS NO PERCENTUAL DE 84,32%, RELATIVO À VARIAÇÃO DO IPC, APURADA NO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 1990, NA FORMA DA LEI Nº 7.830/89. PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, II, § 1º, E DO ART. 9º, I, DA LEI Nº 8.030/90. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DIREITO ADQUIRIDO.
Inexistência das apontadas inconstitucionalidades.
A Lei nº 8.030/90 resultou de conversão da MP nº 154, pela qual foi revogada a Lei nº 7.830/89, e que foi editada antes que se houvesse consumado a prestação do serviço, fato que, longe de significar uma condição do exercício do direito ao reajuste previsto para abril/90, constituía elemento essencial à aquisição deste. Precedente do STF (MS 21.216 - Ministro Octavio Gallotti). 
Por outro lado, conversão não-integral, que não altere a medida provisória em sua essência, como a verificada no caso sob enfoque, não deixa de ser conversão, não se compadecendo com o caráter emergencial dessa espécie de diploma normativo interpretação que não lhe conferisse elasticidade suficiente para resistir a alterações insuscetíveis de descaracterizá-la em sua essência. 
Descabida, por igual, a assertiva de que a conversão malogrou em razão de a Lei nº 8.030 haver sido republicada fora do prazo do art. 62, parágrafo único, da CF/88, para inclusão de dispositivo que fora omitido, tendo em vista que, nos termos do art. 1º, § 4º, da Lei de Introdução ao Código Civil, em hipótese tal, somente o texto inserido, irrelevante para a lide sob apreciação, é considerado lei nova. 
Por fim, não há falar-se, no caso, em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, já que não tem ele por escopo assegurar o valor real dos estipêndios, não havendo espaço, portanto, para se falar em vencimentos reduzidos, mas simplesmente em expectativa de correção não verificada, coisa diversa. 
Recurso conhecido e provido.